Tribunal: TJPA
Processo: 0006634-54.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006634-54.2010.8.14.0015

APELANTE: CARLOS JOSE GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ELIELZA DO SOCORRO DOS SANTOS, FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA, ELIZANGELA DA SILVA SOUZA, JOSE AUDES RAMOS DE SOUSA, LUCIVALDO MACIEL QUEIROZ, LUIZ CARLOS XAVIER E XAVIER, VALDIR DA SILVA GONCALVES, CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA, CLAUDILEIDE PENAFORT SILVA, JOAO ELDER ALVES DE OLIVEIRA, LUIS CONCEICAO SILVA, MARIA LIDUINA DOS SANTOS CORREA, VANIETE CORREA DE SOUZA, GENIVALDO FERREIRA MARTINS, IRANILDA LOPES GUILHERME, JOAO MARQUES DOS SANTOS, MARTA FERREIRA LISBOA, RAIMUNDA NONATA BRAGA COSTA, RAIMUNDO FREITAS, AGLECIA NEVES MARTINS, DONIZETE DE SOUZA MACHADO, LUCIANO SOUSA BIZERRA, LUIZ OTAVIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ORIVALDO TORQUATO LIMA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA ALVES, NELSON DIEGO OLIVEIRA BARBOSA, DHONATAN BENTES E BENTES, DORINETE DOS SANTOS SOUZA, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, MOISES BRITO DA SILVA, MANOEL CORREA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FERNANDO DE SOUZA PRESTES, REGINALDO DA SILVA FARIAS, EVANDRO CUSTODIO, HELIO DA SILVA SALES, MANOEL DE ANUNCIACAO SIMAO, EUCLIDES ALBUQUERQUE, JOSE BIBIANO BASTOS, LUCILENE GONCALVES QUEIROZ, JOAO ROEL DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO MACIEL DA SILVA, JULIA MARIA TEIXEIRA, LEIDIANE DE JESUS SILVA, LUIZ DE MARIA OLIVEIRA CORREA, OSVALDO DA SILVA, PAULO CESAR GONCALVES FERREIRA, JOSE CARLOS AGUEDA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, AMADEU BATISTA MENDES, ROSIVALDO DE MIRANDA FERREIRA, LOURDES RODRIGUES MORAES, SANDRO GILSON RODRIGUES, ELIZANDRO SILVA LOPES, JOSE RIBAMAR COSTA, JOSE NESTOR MARTINS CRUZ, MANOEL BRAGA, NILDILENE CORREA FERREIRA, CLEONICI FRANCISCA DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA PANTOJA, NILDO DE JESUS ESPIRITO SANTO, EDIVANETE DE SOUZA TRINDADE CRUZ, DAIANE ALMEIDA LIMA, RAYLSON CARLOS DA SILVA TAVARES, ANTONIO LUIZ FERREIRA PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIELZA DO SOCORRO DOS SANTOS, FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA, ELIZANGELA DA SILVA SOUZA, JOSE AUDES RAMOS DE SOUSA, LUCIVALDO MACIEL QUEIROZ, LUIZ CARLOS XAVIER E XAVIER, VALDIR DA SILVA GONCALVES, CARLOS SERGIO DE OLIVEIRA, CLAUDILEIDE PENAFORT SILVA, JOAO ELDER ALVES DE OLIVEIRA, LUIS CONCEICAO SILVA, MARIA LIDUINA DOS SANTOS CORREA, VANIETE CORREA DE SOUZA, GENIVALDO FERREIRA MARTINS, IRANILDA LOPES GUILHERME, JOAO MARQUES DOS SANTOS, MARTA FERREIRA LISBOA, RAIMUNDA NONATA BRAGA COSTA, RAIMUNDO FREITAS, AGLECIA NEVES MARTINS, DONIZETE DE SOUZA MACHADO, LUCIANO SOUSA BIZERRA, LUIZ OTAVIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, ORIVALDO TORQUATO LIMA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA ALVES, NELSON DIEGO OLIVEIRA BARBOSA, DHONATAN BENTES E BENTES, DORINETE DOS SANTOS SOUZA, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, MOISES BRITO DA SILVA, MANOEL CORREA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO FERNANDO DE SOUZA PRESTES, REGINALDO DA SILVA FARIAS, EVANDRO CUSTODIO, HELIO DA SILVA SALES, MANOEL DE ANUNCIACAO SIMAO, EUCLIDES ALBUQUERQUE, JOSE BIBIANO BASTOS, LUCILENE GONCALVES QUEIROZ, JOAO ROEL DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO MACIEL DA SILVA, JULIA MARIA TEIXEIRA, LEIDIANE DE JESUS SILVA, LUIZ DE MARIA OLIVEIRA CORREA, OSVALDO DA SILVA, PAULO CESAR GONCALVES FERREIRA, JOSE CARLOS AGUEDA, FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA, AMADEU BATISTA MENDES, ROSIVALDO DE MIRANDA FERREIRA, LOURDES RODRIGUES MORAES, SANDRO GILSON RODRIGUES, ELIZANDRO SILVA LOPES, JOSE RIBAMAR COSTA, JOSE NESTOR MARTINS CRUZ, MANOEL BRAGA, NILDILENE CORREA FERREIRA, CLEONICI FRANCISCA DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA PANTOJA, NILDO DE JESUS ESPIRITO SANTO, EDIVANETE DE SOUZA TRINDADE CRUZ, DAIANE ALMEIDA LIMA, RAYLSON CARLOS DA SILVA TAVARES, ANTONIO LUIZ FERREIRA PAES, CARLOS JOSE GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA QUALIFICADA E FUNÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. TUTELA LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CARLOS JOSÉ GOMES (autor), pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fiscal da ordem jurídica) e por AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS (réus), contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse referente a imóvel rural (Fazenda São José, Tomé-Açu/PA), tendo: (i) o autor pleiteado reforma para reconhecer posse agrária produtiva e reintegração; (ii) o Ministério Público requerido declaração expressa de revogação da liminar possessória, diante da improcedência; e (iii) os réus pugnado pela majoração dos honorários sucumbenciais ao mínimo legal (10%) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou posse agrária qualificada, com exploração produtiva e cumprimento da função social, apta a amparar a reintegração; (ii) estabelecer se subsiste a liminar possessória após a sentença de improcedência do pedido; e (iii) determinar se os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige prova cumulativa da posse, do esbulho, da data do esbulho e da continuação da posse (CPC, art. 561); o título dominial não supre, por si, a prova de atos possessórios efetivos e contemporâneos ao alegado esbulho.

Em litígios agrários coletivos, a proteção possessória demanda posse agrária qualificada, com exploração fática e destinação produtiva em conformidade com a função social (CF, art. 186), não bastando a mera detenção formal.

O acervo probatório (documentos, prova oral e inspeção judicial) não evidencia exploração agrária efetiva e atual pelo autor, prevalecendo a conclusão de ausência de posse produtiva à época do alegado esbulho; mantém-se a improcedência do pedido reintegratório.

A liminar possessória tem natureza provisória e precária, fundada em cognição sumária; sobrevindo sentença de improcedência, seus efeitos cessam automaticamente, por antinomia lógica com o mérito (CPC, art. 296; TJ-DF, AI 0718498-05.2021.8.07.0000, 7ª Turma Cível, j. 29.06.2022).

Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais legais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível, sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), sendo excepcional e incabível, no caso concreto, a fixação por equidade do § 8º (STJ, REsp 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022).

Diante do valor da causa (R$ 237.702,04) e da complexidade e duração do feito, mostra-se devida a majoração da verba honorária ao patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do Ministério Público provido. Recurso dos réus provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de posse agrária qualificada e contemporânea ao alegado esbulho impede a concessão de tutela possessória de reintegração.

A sentença de improcedência do pedido principal revoga automaticamente a liminar possessória anteriormente deferida (CPC, art. 296).

Na fixação de honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a apreciação equitativa do § 8º quando o valor da causa é elevado, devendo a verba ser fixada, no mínimo, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186; CPC, arts. 561, 296 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0718498-05.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 29.06.2022, pub. 26.07.2022; STJ, REsp nº 1.906.618/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; TJ-MT, ED Cível nº 00012288920098110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
CARLOS JOSÉ GOMES E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0006634-54.2010.8.14.0015.

APELANTE/APELADO: CARLOS JOSÉ GOMES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS, REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA

JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLOS JOSÉ GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS
em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de posse com pedido liminar.

O pleito autoral, foi rechaçado, em razão da ausência de comprovação suficiente da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade por parte do autor. Contra esse decisum foram interpostos três recursos de apelação, cujas razões passo a relatar.

AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS opuseram Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado.

Assim, passo às razões apresentadas nos recursos interpostos.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS JOSÉ GOMES

O autor, ora apelante, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente seu pedido reintegratório. Sustenta que restou devidamente comprovado nos autos:

o justo título e a boa-fé de sua posse, por meio de registro cartorial e documentos de aquisição do imóvel;

o efetivo exercício da posse agrária, mediante exploração da terra com criação de gado, cultivo de milho e demais cereais, além de benfeitorias como cercas, curral, casa-sede e máquinas agrícolas;

o cumprimento da função social da propriedade, demonstrado pelo pagamento de impostos (ITR), contribuição sindical, manutenção de empregados e respeito às normas ambientais.

Alega que a sentença desconsiderou provas robustas, inclusive o Auto de Inspeção Judicial, e atribuiu maior valor a depoimento parcial de testemunha ligada aos réus. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer sua posse agrária e determinar a reintegração do imóvel.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Ministério Público, que atuou nos autos como fiscal da ordem jurídica, também interpôs apelação em face da sentença. Em síntese, defende:

que, embora a improcedência da ação principal tenha sido decretada, a decisão incorreu em equívoco ao condicionar a análise da subsistência da liminar de reintegração deferida no curso do processo a eventual pronunciamento do Tribunal em agravo de instrumento;

que, em razão da improcedência do pedido principal, a liminar concedida anteriormente deveria ser
automaticamente revogada
, não subsistindo seus efeitos após o julgamento de mérito contrário ao autor;

que a manutenção da liminar após a sentença improcedente viola a lógica processual e afronta a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios.

Requer, portanto, a
reforma parcial da sentença
, tão somente para declarar a revogação da liminar de reintegração de posse.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS, REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

Os réus/apelantes insurgem-se contra a sentença na parte em que fixou honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 2.000,00.

Sustentam que:

o arbitramento realizado pelo juízo a quo afronta o art. 85, §2º, do CPC, que determina a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa;

no caso concreto, o valor da causa supera R$ 237.000,00, de modo que a verba honorária deveria situar-se entre R$ 23.770,20 e R$ 47.540,40, sendo irrazoável o montante de apenas R$ 2.000,00 fixado;

trata-se de processo complexo, volumoso, com mais de oito anos de tramitação e diversas diligências, o que reforça a necessidade de majoração dos honorários.

Pugnam, assim, pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ao patamar legal, correspondente ao mínimo de 10% do valor atualizado da causa.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando a manifestação do Ministério Público de 1º Grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifica-se que os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os conheço.

Trata-se de
ação de reintegração de posse
proposta por Carlos José Gomes, em que o autor afirma ser proprietário/possuidor do imóvel rural denominado
Fazenda São José
, localizada em Tomé-Açu/PA, narrando exploração pecuária e agrícola, benfeitorias e suposto esbulho praticado pelos requeridos. Na origem houve designação de inspeção, audiência de justificação, concessão e suspensão de liminar, novo cumprimento de mandado e lavratura de Auto de Inspeção Judicial, com oposição e instrução pelas partes. Sobreveio sentença de improcedência do pedido possessório.

O autor, em suas razões, insiste na comprovação do exercício da posse agrária produtiva (gado, milho, benfeitorias, ITR, etc.), invocando título e documentos da cadeia dominial.

O Ministério Público apela para afirmar a persistência/execução imediata da liminar restabelecida em agravo de instrumento, entendendo incabível condicionar seu cumprimento à comunicação com o Relator do agravo.

Os réus, por sua vez, insurgem-se exclusivament
e
contra os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00, defendendo a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, com base de cálculo no valor da causa (R$ 237.702,04).

Passo a análise individualizada de cada recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO DE CARLOS JOSÉ GOMES

O autor sustenta que comprovou o justo título e o efetivo exercício da posse produtiva, com exploração pecuária e agrícola, além de benfeitorias, impostos e encargos pagos, de modo a caracterizar o cumprimento da função social. Pretende, assim, a reforma da sentença para reconhecer sua posse e determinar a reintegração.

Todavia, as provas produzidas não corroboram suas alegações. Conforme bem delineado na sentença, os documentos apresentados não comprovam atividade produtiva na área litigiosa, as testemunhas foram contraditórias e a inspeção judicial não identificou exploração agrária efetiva. Ademais, as provas orais confirmaram que a área se encontrava abandonada quando da ocupação pelos réus.

Nas ações de reintegração, incumbe ao autor demonstrar cumulativamente: (i) sua posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada ou esbulhada (CPC, art. 561). O título de domínio, por si, não suprime a prova da posse efetiva.

Em se tratando de litígios agrários coletivos, a jurisprudência exige posse agrária qualificada, exercício fático da exploração com destinação produtiva conforme a função social (CF, art. 186), de sorte que a proteção possessória, nessa ambiência, tutela o uso qualificado da terra e não a mera detenção formal.

Segue jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por particulares, fundado na alegada ocupação mansa e contínua da Fazenda Horizonte, área rural de 1.249 hectares, situada no município de Novo Mundo/MT . A sentença entendeu inexistente a posse legítima por parte dos autores, reconhecendo a atuação do INCRA no assentamento da área. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os apelantes lograram demonstrar a posse qualificada sobre o imóvel, apta a ensejar proteção possessória; e (ii) se a destinação da área à reforma agrária pelo INCRA configura esbulho passível de reintegração . III. Razões de decidir 3. A proteção possessória demanda demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho e da perda injusta da posse, conforme os arts. 926 e 927 do CPC/1973. 4. Os apelantes não comprovaram o exercício de posse sobre o imóvel específico (Fazenda Horizonte), tendo apresentado documentos referentes a imóveis vizinhos. 5. Ainda que o projeto florestal pudesse reforçar eventual posse, não a comprova isoladamente, sobretudo se não for acompanhado de provas materiais de exercício efetivo da posse. 6. A vistoria judicial não identificou benfeitorias ou indícios de ocupação pelos autores ou seus antecessores. 7. A ocupação atual da área pelos réus, no contexto do Projeto de Assentamento Barra Norte, criado pelo INCRA, se mostra efetiva e contínua, havendo registros de construções, cultivo, acesso a programas públicos e presença prolongada no local . 8. Eventual irregularidade no processo de criação do assentamento deve ser questionada por via própria e não supre a ausência da posse anterior qualificada exigida para o reconhecimento do esbulho possessório. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A ausência de comprovação da posse anterior qualificada impede o reconhecimento de esbulho e a concessão da tutela possessória. 2. A destinação da área a projeto de assentamento da reforma agrária não configura, por si só, esbulho possessório quando não demonstrada a posse anterior pelos autores."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00012288920098110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2025)

No caso, a sentença examinou o acervo probatório (documentos, audiências, inspeção judicial e contraprovas) e concluiu pela ausência de comprovação do exercício atual e produtivo da posse pelo autor à época do alegado esbulho. Consta do histórico processual a realização de inspeção judicial e atos correlatos; todavia, o conjunto probatório não corroborou a versão de posse agrária efetiva invocada na inicial.

O apelo do autor repisa título, benfeitorias e atividades pretéritas, mas não afasta o fundamento central da decisão: a necessidade de prova concreta, atual e suficiente da posse produtiva no período imediatamente anterior ao alegado esbulho.

A documentação invocada (registros, peças da cadeia dominial, referências a cultivo/pecuária) é incompatível, por si, com a prova de atos possessórios contemporâneos e idôneos a evidenciar a destinação econômica da área e a manutenção dos elementos fáticos e volitivos da posse. A prova oral e a inspeção não lograram demonstrar exploração agrária efetiva, circunstância que impede a tutela possessória de reintegração.

Assim, mantém-se a improcedência. A revisão desse juízo de fato, no grau recursal, não encontra apoio nos elementos carreados pelo apelante, inexistindo prova robusta que desautorize a valoração motivada do juiz a quo.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Parquet recorreu sustentando que, diante da improcedência do pedido principal, a liminar de reintegração de posse concedida no curso do processo deveria ter sido expressamente revogada, não podendo subsistir seus efeitos após o julgamento de mérito.

A sentença apelada assim dispõe:

“
Ciência imediata da presente sentença à
Desembargadora Relatada do Agravo de Instrumento n• 2o14.3.025141-7, a
fim de que, em cumprimento ao princípio da disciplina judiciária, seja
informado a este juízo se, diante da presente sentença,
de improcedência do pedido formulado na exordial, deve ainda ser cumprida a decisão tomada no referido recurso que ordenou o revigoramento da medida liminar. Desse modo, a fim de que este juízo possa cumprir a decisão a ser tomada pelo Egrégia TJE/PA, ordeno que sejam sobrestados quaisquer atos de cumprimento de reintegração de posse nestes autos, inclusive os tomados ne audiência realizada em 11/04/20tB, até que haja manifestação expressa da Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n• 2014.3.O25141-7.”

Assiste razão ao Ministério Público em suas alegações.

O deferimento de liminar possessória constitui medida de natureza provisória, destinada a resguardar de imediato a posse alegada pelo autor, mediante juízo de cognição sumária, ou seja, uma análise não exauriente, fundada apenas em indícios de direito (fumus boni iuris) e na necessidade de afastar perigo de dano (periculum in mora). Trata-se de providência precária, que visa evitar que a morosidade do processo inviabilize a tutela jurisdicional efetiva.

Todavia, a liminar não antecipa um julgamento definitivo do mérito, mas apenas antecipa seus efeitos de forma temporária. Por isso, ao final da instrução processual, a sentença é proferida com base em cognição exauriente, após a ampla produção de provas e análise aprofundada das teses jurídicas apresentadas pelas partes. Nesse momento, o magistrado define se o direito alegado realmente existe ou não.

Assim, caso a ação possessória venha a ser julgada improcedente, reconhecendo-se que o autor não detinha o direito de posse que afirmava, opera-se, por consequência lógica e necessária, a revogação da tutela liminar anteriormente deferida. Afinal, não há como subsistir medida provisória que se sustentava apenas em probabilidade, quando já se verificou, de modo definitivo, a inexistência do direito invocado.

Esse raciocínio encontra amparo no art. 296 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de modificação ou revogação da tutela provisória a qualquer tempo, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a tutela antecipada ou liminar, por sua natureza precária e instável, cessa seus efeitos quando a decisão de mérito contraria a pretensão que lhe deu origem.

Portanto, a regra é clara: a improcedência da ação principal importa na perda automática da eficácia da liminar, já que esta não pode sobreviver em desconformidade com o pronunciamento definitivo do Poder Judiciário.

Segue Jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07184980520218070000 1434756, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022)

Assim,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para declarar expressamente revogada a liminar de reintegração deferida no curso do processo.

RECURSO DE APELAÇÃO DE AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS.

Os apelantes AMADEU BATISTA MENDES, ELIZANDO SILVA LOPES, LOURDE RODRIGUES MORAES E ROSIVALDO MIRANDA FERREIRA, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ insurgem-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.000,00 em favor da Defensoria Pública, alegando afronta ao art. 85, §2º, do CPC, pois o valor representa menos de 1% do valor da causa, que supera R$ 237.000,00.

Com efeito, a legislação processual estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível, sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC). O arbitramento por equidade somente se admite nas hipóteses previstas no §8º do mesmo dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.

Considerando o valor atribuído à causa (R$ 237.702,04), a fixação dos honorários em apenas R$ 2.000,00 mostra-se incompatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sobretudo diante da complexidade da demanda e do tempo de tramitação.

O CPC/2015 prioriza a fixação em percentual, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível, sobre o valor da causa (art. 85, § 2º). O arbitramento por equidade (art. 85, § 8º) é excepcional, restrito a hipóteses de proveito inestimável/irrisório ou valor da causa muito baixo (ou quando a Fazenda Pública é parte, com critérios próprios dos §§ 3º a 7º, o que não é o caso). Aqui, não se cuida de proveito econômico irrisório nem de valor diminuto; ao revés, o valor da causa é expressivo, e a demanda é complexa e arrastada no tempo. Não se justifica, portanto, a fixação por quantia certa tão inferior ao mínimo legal.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC." . 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG? deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1 .746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual. IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art . 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4 .657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art . 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art . 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art . 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts . 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1906618 SP 2020/0307637-0, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Assim, dou provimento ao recurso da Defensoria Pública, majorando os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso,
dou provimento
ao recurso dos réus para
fixar
os honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
substituindo
o arbitramento anterior, a ser direcionado ao Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública, nos moldes do que dispõe o Tema 1002 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por C
ARLOS JOSÉ GOMES.

2.
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, para declarar expressamente revogada a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida.

3.
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AMADEU BATISTA MENDES E OUTROS
, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025